Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR EX-COMPANHEIRO. ALEGADO INADIMPLEMENTO DE MÚTUOS VERBAIS FIRMADOS COM A EX-COMPANHEIRA DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA. ORIGEM NEGOCIAL DAS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora não se ignore a possibilidade de cônjuges ou companheiros firmarem entre si contratos verbais de mútuo durante a união, seu reconhecimento judicial exige maior robustez probatória, sobretudo em razão do dinamismo e da complexidade da relação estabelecida, permeada por obrigações morais e jurídicas, como a de mútua assistência, moral e financeira (art. 1.566, III, CC).
2. Deve o órgão julgador, na acurada análise da relação jurídica, considerar a possibilidade de uma das partes, influenciada por sentimentos negativos não tutelados pelo Direito, tentar atribuir, ao final da relação, conotação jurídica diversa a atos outrora praticados para satisfazer obrigação moral ou legal, ou ainda, por mera liberalidade, os quais, ainda que tenham expressão econômica, não obrigam o ressarcimento pelo beneficiado.
3. No caso, embora possam indicar a existência de dívidas no nome da ex-companheira e da empresa da qual é sócio administradora, bem como a ocorrência de diversas transferências bancárias entre as partes durante a união estável, os documentos catalogados pelo autor não esclarecem a que pretexto se deram as operações, isto é, se decorreram de diversos contratos de mútuo, do cumprimento de obrigações conjugais, de mera liberalidade ou se, conforme alegado em contestação, a vida financeira das rés era administrada pelo próprio autor. Ônus probatório não atendido pela parte autora. Pedidos julgados improcedentes. Sentença mantida.
4. Apelação conhecida e desprovida.